Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIA ACESSO. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
1.1. In casu, verifica-se que os documentos juntados em contrarrazões são antigos, não versam sobre "fato novo", além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal.
2. Para que se reconheça a responsabilidade civil extracontratual e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) ato ilícito decorrente de conduta humana; (ii) resultado danoso; (iii) nexo causal e (iv) culpa lato sensu.
3. No caso em análise, o apelante não logrou êxito demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não tendo se desincumbido do ônus da prova. Artigo 373, I, do CPC.
4. Inexistente a comprovação da prática de ato ilícito pelas partes, não há que se falar no dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.